Tribunal: STF
Processo: RE 78854
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-11
Data de publicação: 1974-06-11

Ementa:
- ADICIONAL AO FRETE PARA A MARINHA MERCANTE.
O Supremo Tribunal Federal, pleno, reconheceu a legitimidade da cobrança do Adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante mesmo quando exigida aos que gozam de imunidade em relação a impostos, em cujo número não se integra essa contribuição especial. (Súmula 286).